Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714869-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENSON DIEGO RODRIGUES LIMA, PAULA MARIA DA CONCEICAO NERES AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, DANIEL DE CASTRO LACERDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLENSON DIEGO RODRIGUES LIMA E OUTROS contra a decisão de ID 232152513 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, ter firmado instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial; que a parte agravada não iniciou as obras; que o artigo 473 do Código Civil permite a rescisão unilateral do contrato; que a desistência do negócio constitui direito potestativo; que a parte agravada não tem condições de cumprir o contrato no prazo informado. Requerem, liminarmente, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes. Ou seja, há clara delimitação do objeto do agravo (a desoneração do pagamento das parcelas futuras), não alcançando as demais questões submetidas ao primeiro grau de jurisdição. O artigo 473 do Código Civil dispõe que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Nelson Rosenvald leciona que “a previsão legal da denúncia justifica-se pela vontade presumida do contratante de não se vincular de forma perene, reservando-se a faculdade de resilir o contrato a qualquer tempo, de forma imotivada, mediante simples declaração de vontade” (Código Civil Comentado, 5. ed. São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 688). No caso, independentemente da discussão sobre a existência de atraso na entrega do bem imóvel, bem como da possibilidade de cobrança de multa prevista em contrato, por parte da agravada (questões que não foram submetidas ao segundo grau de jurisdição neste agravo de instrumento), os consumidores podem, a partir do expresso desinteresse na manutenção do contrato, requerer a suspensão das parcelas vincendas, bem como impedir a inserção de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito por força das prestações vincendas. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “revela-se incontroversa a intenção de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pela parte autora, à luz do art. 473 do Código Civil. Desse modo, cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, a fim de obstar que eventuais novos pagamentos pela ora agravante acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome da ora recorrente em cadastro de proteção ao crédito” (Acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Em acréscimo, confira-se julgado desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça cujo entendimento foi incorporado pela Lei no 13.786/2018) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa. (Acórdão 1636540, 0726357-38.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) Além da probabilidade do direito, há risco de dano, consistente na manutenção da obrigatoriedade de pagamento das prestações após o exercício do direito potestativo de desvinculação do contrato. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes até o julgamento colegiado. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora